Tribunal: STF
Processo: ARE 825677
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal. Regime inicial de cumprimento de pena. 3. Alegação de deficiência de fundamentação do acórdão impugnado. Decisão fundamentada apesar de contrária aos interesses do recorrente (AI-QO-RG 791.292). 4. Agravante da reincidência. Correta aplicação. Inocorrência do período depurador de 5 anos. Termo inicial para contagem é a data do término do cumprimento da pena (art. 64, inciso I, do CP). 5. A pena inferior a 2 anos não cria direito subjetivo ao regime aberto, se ocorre circunstância não autorizadora (reincidência). Fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.